Tribunal: TJMT
Processo: 1009981-37.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009981-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CAR-CLEITON LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 00.946.962/0001-38 (APELADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O princípio da autonomia contratual (
pacta sunt servanda
) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação De Revisão Contratual nº 1009981-37.2017.8.11.0041, movida por CAR-CLEITON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar: a) A redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quanto ao Capital de Giro n. 1625898, para incidir juros de 2,05% a.m. e 27,61% a.a.; Capital de Giro n.009534281, para incidir juros de 2,01% a.m. e 27% a.a.; e Capital de Giro n. 6381254041, para incidir juros de 1,85% a.m. e 24,59% a.a.; b) A redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quanto aos Contratos de Conta Garantida n. 003101211 em 5,79% a.m. e 96,50% a.a.; n. 003378880 de 14/03/2012 em 2,81% a.m. e 39,53% a.a.; n. 003378880 de 03/12/12 em 2,62% a.m. e 36,37% a.a.; n.003648150 de 30/07/2013 em 2,7% a.m. e 37,6% a.a.; n. 003737708 de 31/01/2014 em 2,79% a.m. e 39,15% a.a.; e n. 003737708 de 27/10/2014 em 2,9% a.m. e 40,96% a.a.; c) A redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quanto ao contrato de conta corrente HSBC - conta 0638-01638-87, quanto ao período de 26/03/2012 a 28/12/2012 (Id. 5834415), aplicando-se a taxa média mensal apontada pelo BACEN de 2,81% a.m. a 2,62% a.m. e, quanto ao período de 29/12/2015 a 31/08/2016 (Id. 5834440) a aplicação da taxa mensal de 3,38% a.m. a 3,55% a.m.; d) No contrato de Capital de Giro n. 1625898 a incidência, como encargo moratório, da comissão de permanência limitada pela taxa média de mercado, com o afastamento dos juros moratórios e da multa contratual; e) A restituição do pagamento a maior deve se dar de forma simples, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação; e f) Por ter o autor decaído em maior parte, condeno-o ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios em R$21.000,00, e o réu ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios em R$9.000,00.

Nas razões do recurso, o recorrente contesta a redução da taxa de juros remuneratórios, aduzindo inexistir limitação legal para a cobrança de juros e afirma que os contratos devem ser cumpridos, não podendo ser flexibilizados pelo Judiciário.

Aduz que há irregularidade da limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano.

No mais, sustenta a possibilidade da cumulação de juros e multa com a comissão de permanência, já que esta incide apenas no período de inadimplência, não havendo falar em
bis in idem
na cobrança de tais encargos.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma parcial da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 42154042, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da possibilidade de revisão do contrato, das cobranças abusivas e da onerosidade excessiva.

Aduz, o banco recorrente, a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato, a inexistência de cobranças abusivas e a obrigatoriedade do seu cumprimento, aduzindo que o contrato forma lei entre as partes, aplicando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, entretanto, entendo que o consumidor tem o direito de revisar os termos da avença, se ilegais ou abusivas, as condições contratadas.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6º, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1º do mesmo diploma, prescrevem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Com efeito, tendo como base as afirmações do autor, estamos diante da primeira hipótese do art. 6º, V, do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de abusividade contemporânea à contratação.

Assim, não há que se falar em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais em ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme citado (
TJMT – RAC nº 51220/2009, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câm. Cív. J. 02.09.2009).

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do
pacta sunt servanda
, que faz lei entre as partes, mas, somente, afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Destaca-se, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser originária, ou seja, desde a formação do contrato, pois a condição de vulnerabilidade do consumidor não lhe permite a compreensão da vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor do crédito.

Este princípio tem por fundamento, principalmente, a igualdade substancial nas relações contratuais e, por consequência, o equilíbrio entre as posições econômicas dos contratantes. Ao contrário do equilíbrio meramente formal, busca-se agora que as prestações em favor de um contratante não lhe acarretem um lucro exagerado em detrimento do empobrecimento do outro contratante.

Ademais, em que pese a autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do
pacta sunt servanda,
a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC nº 23465/2011 e RAC nº 42429/2011).

Portanto, sem razão o apelo no ponto debatido.

Da limitação da taxa de juros remuneratórios.

No caso, os juros foram limitados pelo Juízo
a quo
à taxa média de mercado para operações da mesma espécie,

ficando de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - CHEQUE ESPECIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA - OFENSA AO ART. 51, INCISO IV DO CDC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constatada a abusividade dos juros remuneratórios cobrados em contrato de cheque especial, impõe-se sua limitação à taxa média de mercado para o mesmo tipo de operação e período”
(TJMT, AP, 0023080-96.2014.811.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 11/02/2019)

Assim, resta evidente que os juros remuneratórios cobrados na avença (Percentual de juros Pactuado) estão em dissonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Média de Mercado) para o mesmo período e na mesma modalidade de crédito, impondo-se a manutenção deste da sentença neste ponto.

Da comissão de permanência cumulada com os juros moratórios cumulados e demais encargos.

Insurge-se o banco apelante quanto à possibilidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Como é cediço, a comissão de permanência é devida após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência.

Nos termos do que preceitua a Resolução nº 1.129/86 do BACEN, possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e, ainda, reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

A cobrança deste encargo é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
”

“
Súmula nº 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
”

“
Súmula nº 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
”

“
Súmula nº 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

Portanto, a comissão de permanência e os demais encargos de inadimplência, embora expressamente pactuados, não podem ser cobradas cumulativamente.

Neste sentido, é o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. PRECEDENTES. 3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FORMA NÃO CUMULADA. SÚMULA 83/STJ 4. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 5. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, diante da suposta abusividade do índice pactuado, demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na instância especial, conforme dispõem os enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp n. 679.821/DF, Relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJ 17/12/2004, p. 594).
3. Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).
4. Em relação à alegada impossibilidade de restrição de transferência de bens, não tendo o recorrente indicado, nas razões do apelo nobre, nenhum dispositivo legal supostamente contrariado pelo acórdão recorrido e objeto de interpretação divergente pelos tribunais, tem incidência a Súmula n. 284 do STF. 5. Não havendo impugnação expressa dos fundamentos do acórdão recorrido no tocante ao suposto excesso de execução, mostra-se inviável o processamento do especial, ante o óbice da Súmula n. 283 do STF. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES. APURAÇÃO PELO BANCO CENTRAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CUMULAR COM OS DEMAIS ENCARGOS. MORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por si só não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS). 2. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal. Hipótese em que o acórdão reconheceu que foi pactuada a capitalização mensal.
3. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 4. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296/STJ.
5. Inexistindo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) fica caracterizada a mora. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 347.751/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016 – destaquei).

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 139341/2015 - ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 557 DO CPC AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - RECURSO DESPROVIDO. A nova redação ao 557 do CPC, através da Lei nº. 9.756/98, conferiu ampliação aos poderes do relator visando observância à celeridade processual e prestigiando as decisões monocráticas voltadas a agilizar ainda mais o procedimento dos recursos nos tribunais em atendimento a economia processual. Estando a decisão recorrida em conformidade com a legalidade e não existindo elementos novos passíveis de modificá-la deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os juros remuneratórios devem ser fixados conforme a média de mercado na época da contratação. A comissão de permanência não é passível de cumulação com outros encargos de inadimplência.” (TJ/MT - Ag 159027/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016)

Deste modo, com acerto a decisão do Magistrado que afastou a cobrança da comissão de permanência nos contratos em que esta estiver cumulada com outros encargos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da parte recorrida para R$10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020